Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710673-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA SILVA DAMASCENO PEIXOTO, JACQUELINE SILVA DAMASCENO, ADILSON JUNIO SILVA DAMASCENO AGRAVADO: SONIA GUIMARAES DA SILVA DAMASCENO, ADIRSON RAIMUNDO DAMASCENO, CRISTINA SILVA DAMASCENO, VALERIA REGINA SILVA DAMASCENO MENDONCA DAVID, CRISTIANE SILVA DAMASCENO MENEZES DE SOUSA, AILTON ELOY SILVA DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por ÉRICA SILVA DAMASCENO PEIXOTO, JACQUELINE SILVA DAMASCENO e ADILSO JUNIO SILVA DAMASCENO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF pela qual, em “ação de interdição e designação de curatela” (autos no 0700538-66.2022.8.07.0011), indeferida a tutela antecipada, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de interdição pretendida pela parte requerente em desfavor de SONIA GUIMARAES DA SILVA DAMASCENO, supostamente incapacitada para gerir sua vida e praticar atos da vida civil. Com efeito, não restou demonstrada a urgência no deferimento da curatela provisória, notadamente diante da lucidez e auto orientação. Assim, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Designe-se audiência de interrogatório, na forma do art. 751, do CPC. Deverá a parte autora atender as exigências do MPDFT (ID 117394568) até a data da audiência a ser designada. Cite-se o interditando, pessoalmente, por Oficial de Justiça, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou de defensor público. NÃO DEVE CONSTAR NO MANDADO A CONTRAFÉ (NCPC, art. 695, §1o), devendo constar a advertência de que o prazo para oferecimento de impugnação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de interrogatório (art. 752, NCPC). Fica a parte autora intimada a comparecer pessoalmente na audiência, acompanhada de seu advogado (art. 334, §3o, NCPC). Expeça-se o necessário, intimem-se as partes, seus ilustres patronos e o(a) i. representante do Ministério Público Atribuo à presente decisão força de mandado” (ID117553223, autos originários). Nas suas razões recursais, alegam os agravantes que a interditanda, “por ser portadora do mal de Alzheimer desde 2019, apresenta deficiência cognitiva” (ID34198948 – p.9). Sustentam que a agravada CRISTINA SILVA DAMASCENO “utilizando-se de instrumento público de procuração ad negotia, vem realizando movimentações financeiras abusivas em prejuízo da Agravada, ( ) adquirindo materiais de construção em benefício próprio, bem como expressivas transferências de dinheiro em favor dos demais interessados, tudo em prejuízo da deficiente genitora” (ID34198948 – p.10). Asseveram que a interditanda “tem piora progressiva e ( ) não vem recebendo adequado tratamento de saúde e de ambiente saudável, necessitando de cuidados profissionais que lhe proporcionem conforto físico e psicológico, pois o portador do mal de Alzheimer necessita de acompanhamento constante e regular de fisioterapeuta, fonoaudiólogo e cuidador profissional com conhecimentos de técnica de enfermagem” (ID34198948 – p.10). Ressaltam que “Os ganhos financeiros da [interditanda] devem ser utilizados para os seus cuidados e não para o proveito de seus mandatários alienadores, que vêm dilapidando seus proventos de aposentadoria e a deixando carente de adequado tratamento” (ID34198948 – p.10). Aduzem que o agravado ADIRSON RAIMUNDO DAMASCENO, “cônjuge da [interditanda] e genitor dos Agravantes, é pessoa idosa, com 82 (oitenta e dois) anos de idade (ID no 115606451, autos originários), portador de cardiopatia aguda e do mal de Parkinson (doc. 01), dependente de cadeira de rodas, em razão de rigidez dos membros, portanto, sem condição de exercer a curatela de sua esposa” (ID34198948 – p.10). Destacam que “qualquer dos filhos, em tese, têm condição de exercer o encargo da curatela”, contudo, os “demais interessados, também filhos, os que receberam mandato por instrumento público de procuração, demonstraram-se inaptos, pois estão dilapidando os proventos de aposentadoria da Agravada, causando-lhe severos prejuízos” (ID34198948 – p.11). Afirmam que a interditanda está “sem o adequado cuidado e acompanhamento, a ponto de desaparecer, sem que os familiares que a acompanhavam percebessem, além dos extratos bancários e de cartão de crédito que comprovam que os mandatários vêm se locupletando em seu prejuízo, bem demonstram a necessidade de interdição e nomeação de curador provisório, que preste contas à Justiça de tal exercício” (ID34198948 – p.11/12). Pontuam que “qualquer intercorrência que possa vir a ocorrer com a Agravada, sem a assistência de profissionais de saúde qualificados, poderá resultar em grave risco à mesma, além da impossibilidade de recuperar os prejuízos que terceiros vêm provocando ao seu patrimônio” (ID34198948 – p.12). Ao final, requerem: “a) Seja deferida tutela recursal de urgência no sentido de conceder, em favor dos Agravantes, a interdição provisória da Agravada, nomeando-se, também em caráter provisório, a primeira Agravante como curadora; b) Seja determinada a intimação da Agravada e dos Interessados, para responder ao presente recurso, no prazo legal; c) Ao final, seja o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e provido em todos os seus termos, confirmando-se a liminar ora postulada, reformando-se, in totum, a r. Decisão agravada, até final desfecho da lide.” (ID34198948 – p.12). Preparo recolhido (ID34200159). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intentam os agravantes, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de que SÔNIA GUIMARÃES DA SILVA DAMASCENO seja submetida à curatela provisória, nomeando-lhe curadora a agravante ÉRICA SILVA DAMASCENO PEIXOTO. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada vindicada. Curatela é medida extrema, adotada no interesse daqueles “que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (art. 1.767, inciso I, CC). Por ser medida excepcional, a necessidade de nomeação de curador em sede liminar deve ser aferida com cautela, munus que deve ser atribuido à pessoa que melhor possa atender aos intesses do interditando (art. 755, §1o, CPC[1]), optando-se, preferencialmente, pelo cônjuge ou companheiro, pelo pai ou pela mãe e, na falta destes, pelo descendente mais próximo que se demonstrar apto; apenas na falta desses, pode-se optar por um terceiro. Visando a comprovar o estado de saúde e a necessidade de nomeação de curador proviório à interditanda, os agravantes colacionaram, dentre outras peças, o relatório médico de ID115606475 (autos originários), datado de 20/03/2019. Referido relatório médico, subscrito pelo Dr. Alessandro Guttierres Taranto, CRM 14220, no HOME – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada, atesta que “o exame neurológico demonstra uma paciente vigil e cooperativa ao exame, orientada no tempo e no espaço. Há uma apraxia leve a moderada e discreto tremor da mão e nas manobras de coordenação motora”. Juntaram também o relatório médico de ID115606471 (autos originários), datado de 04/04/2019, firmado pela Dra. Christiane Soria, CRM-MG 44337, em Belo Horizonte/MG, atestando o seguinte: “O diagnóstico da doença de Alzheimer foi firmado em 2019 após consulta médica no consultório de neurologia com Dr Daniel Peçanha em Belo Horizonte-Mg. A mesma já vinha apresentando declinio cognitivo maior na doença de Alzheimer possível desde 2017, com relato pelos familiares de esquecimento, com perda de memória progressiva e perda da localização temporo espacial exporadicamente, epsódios de delirium frequentes. Sendo encaminhada para investigação e propedeutica no ano de 2019, sem os exames anteriores realizado- antes desta data. Realizado avaliação neuropsicologica com diagnóstico de declínio cognitivo maior da Doença de Alzheimer. Desde então iniciado tratamento e acompanhamento para doença de Alzheimer. Tal enfermidade é de caráter permanente. Por este motivo a Sra. Sonia Guimaraes da Silva Damasceno não possui condições mentais para reger sua pessoa e seus bens.” Os extratos bancários de ID115606476 (autos originários) informam diversas transações (débitos e créditos) e saldo líquido, em 12/01/2022, de R$8.871,99. Certo que o relatório médico de ID34198950 atesta que o conjuge da interditanda, ADIRSON RAIMUNDO DAMASCENO (pessoa que, conforme o artigo 755, §1o, CPC, detem a ordem de preferência na nomeação), sofre de “doença aterosclerótica coronariana (implante de 2 Stents farmacológico); DMNID; HAS; Dislip; Parkinson ( )”. Mas isto não se presta a definir, pelo menos à vista do que se tem, efetivo óbice à nomeação do cônjuge ao exercício do mencionado munus. Por fim, a notificação de condomínio informa débito de R$3.159,66 (ID34198957). Em que pese alguma verossimilhança do alegado e possíveis dificuldades enfrentadas pela entidade familiar nos cuidados da interditanda, no presente juízo de cognição sumária e precária, não se pode definir a urgência necessária à nomeação da agravante ÉRICA SILVA DAMASCENO PEIXOTO como pessoa que melhor possa atender aos interesses da interditanda. Considerando a prova documental acostada aos autos até o presente momento, necessário aguardar a entrevista da interditanda (art. 571, CPC[2]) e a instrução probatória a fim de colher elementos de convicção, visando a definir a medida mais eficiente em favor da sua pessoa. Por oportuno: “4. Embora os exames e relatórios juntados aos autos possuam valor quanto aos aspectos relativos à saúde do agravado, bem como ao declínio de sua capacidade cognitiva, por ora, não são suficientes para, em confronto com as avaliações realizadas no bojo dos autos de origem, nas quais o agravado mostrou-se lúcido, orientado e capaz de expressar sua opinião e vontade, implicarem na sua interdição temporária. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1255166, 07032417120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3. A perícia médica é prova indispensável para estabelecer, com maior segurança, o grau de deficiência da pessoa e a extensão da atuação do curador na vida civil do interditando, e deve ser realizada mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1293228, 07253853920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação dos agravantes, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para se manifestar – art. 1.019, inciso III, CPC. [1] “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: ( ) § 1o A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” [2] “Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas”Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora